Tribunal: TJSP
Processo: 2304146-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação de Chaves – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para a consignação das chaves do imóvel adquirido pelos réus - Inconformismo do autor – Recurso de Apelação conhecido e julgado pela 9a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação de Chaves – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para a consignação das chaves do imóvel adquirido pelos réus - Inconformismo do autor – Recurso de Apelação conhecido e julgado pela 9a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.